Tribunal: TJDFT
Processo: 0031555-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, mormente quando inexistentes vícios no acórdão embargado.
II. Negou-se provimento ao recurso.